Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA DE ARRENDAMENTO. EXTINÇÃO DO CONTRATO E BAIXA DO GRAVAME NÃO OPERADAS JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PERSISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículos automotores, a teor do que prescrevem o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, o artigo 1o, caput, da Lei 7.431/1985, e o artigo 1o do Decreto Distrital 16.099/1994.

II. A companhia de arrendamento, até que eventualmente o arrendatário exerça a opção de compra do bem arrendado e o gravame seja excluído dos registros do órgão de trânsito, conserva a sua propriedade e posse indireta, segundo se depreende dos artigos 1o e 5o da Lei 6.099/1974.

III. Na qualidade de proprietária e possuidora indireta, a companhia de arrendamento responde solidariamente pelo pagamento do Imposto sobre Veículos Automotores, nos termos do artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional, do artigo 1o, §§ 7o e 8o, Lei 7.431/1985, e dos artigos 7o, incisos I e II, e 8o, inciso II, do Decreto Distrital 6.099/1974.

IV. O encerramento do contrato de arrendamento mercantil e a baixa respectiva no Sistema Nacional de Gravames – SNG, sem que tenha sido alterado o registro junto ao órgão de trânsito, não infirma a responsabilidade solidária da companhia de arrendamento pelo pagamento do IPVA.

V. O Sistema Nacional de Gravames – SNG é operado pelas próprias instituições financeiras e seus dados não alteram automaticamente os registros do órgão de trânsito quanto à propriedade dos veículos automotores que, segundo o artigo 1o, § 2o, da Lei 7.431/1985, e o artigo 21 do Decreto Distrital 16.099/1994, constituem a base para o lançamento do IPVA.

VI. De acordo com a Resolução CONTRAN 689/2017, que instituiu o Registro Nacional de Gravames – RENAGRAV, o registro e a baixa do arrendamento mercantil, assim como de qualquer gravame, são operados pelos próprios órgãos de trânsito.

VII. Apelação desprovida.